Tribunal: STF
Processo: RE 1366947
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. 1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DOS TERMOS DO DECRETO Nº 20.910/1932. NORMA QUE NÃO REGULA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/1999 LIMITADA AO PLANO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO C. STJ. 2. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA HIPÓTESE DE PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR LONGO LAPSO TEMPORAL, COM FUNDAMENTAÇÃO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). PRECEDENTES DA CÂMARA. 3. CASO CONCRETO NO QUAL HOUVE DECURSO DE INJUSTIFICADO E PROLONGADO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. “O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal”. (AgRg no REsp 1566304/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 31/05/2016). 



    2. “A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade”. (REsp 1138206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010) 



    3. “[...] O abandono injustificado pelo PROCON/PR, de processo administrativo punitivo ainda em curso, demonstra de forma inequívoca o desinteresse na apuração e na eventual repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão”. (TJPR - 5ª C. Cível - 0003787-08.2016.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Leonel Cunha - J. 07.05.2019). 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal sustentando que o acórdão recorrido “extraiu, do texto constitucional – assim, diretamente –, modalidade de prescrição não prevista em lei. Impediu, pois, a cobrança, pelo ente público, de multa decorrente de violação à legislação consumerista. Mitigou, pois, a proteção ao consumidor.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar legislação infraconstitucional (Decreto n. 20.910/1932 e Lei n. 9.873/1999) e examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, manteve a sentença a qual reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente quinquenal no processo administrativo do Procon, declarando a sua nulidade.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    […]



    Em referido julgado, restou assentado que “Nestes termos, cabe afastar a prescrição intercorrente aplicada pela sentença ante à inexistência de previsão sobre tal instituto no Decreto nº 20.910/1932, a inexistência de disposição legal específica no âmbito do Estado do Paraná e, ainda, a limitação especial da Lei nº 9.873/1999 ao plano Federal” . 



    […]



    Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o Processo Administrativo nº 58819/2004, conduzido pelo PROCON do Estado do Paraná em face da recorrida, permaneceu-se paralisado de 03/11/2004, data de apresentação de defesa (seq. 1.4, fls. 20/24) até 12/12/2017, data em que foi proferida a decisão administrativa (seq. 1.6/1.7, fls. 19/25), portanto, houve paralisação do processo administrativo por mais de 13 (treze) anos. 



    Importa destacar que o recorrente não trouxe qualquer justificativa para o lapso temporal em que o processo administrativo do PROCON esteve paralisado, pendente de apreciação, sem qualquer movimentação.



    Está claro, portanto, que a paralisação injustificada do Processo Administrativo nº 58819/2004 ofende aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), bem como como desatende aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade que regem a Administração Pública.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional e pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado 279 da Súmula/STF.



    Em casos idênticos, há, entre outros, os seguintes precedentes  (RE 1.354.252, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de dezembro de 2021; RE 1.357.547, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021; RE 1.368.284, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de fevereiro de 2022):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prescrição intercorrente. Razoável duração do processo. PROCON. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.267.183, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator